Tribunal: TJDFT
Processo: 0724202-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos ressoa que, após a examinação do apelo pela egrégia Primeira Turma Cível desta Casa de Justiça[1], os autos foram remetidos à colenda Corte Superior de Justiça para apreciação do recurso especial interposto pelo apelante (REsp no 1954396/DF). Em seguida, sobreviera acórdão[2], que, assentado na premissa segundo a qual, “resguardado o núcleo essencial do direito fundamental, no tocante à saúde suplementar”, caberia à Lei n° 9.656/1998 e às normas regulamentares promanadas da Agência Nacional de Saúde Suplementar reger as relações contratuais de direito privado atinentes a planos e seguros de saúde, ainda que inequivocamente dotadas de “forte intervenção estatal”, a Corte Superior destacara que a interpretação e aplicação do direito, nesses casos, deve estar atenta às referidas normas e regulamentes. Nessa toada argumentativa, asseverara que a lista de procedimentos e eventos em saúde “que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde” não ostenta caráter exemplificativo, mas taxativo, devendo essa premissa ser observada, sob pena de “[negar-se] vigência aos dispositivos legais que determinam o plano básico de referência e a possibilidade de estabelecimento contratual de outras coberturas, efetivamente padronizando e restringindo a livre concorrência ao nitidamente estipular a mais ampla, indiscriminada e completa cobertura a todos os planos e seguros de saúde, o que, além dos mais, dificulta o acesso à saúde suplementar às camadas mais necessitadas e vulneráveis da população.” Destacara a Corte superior, nesse sentido, que as questões afetas à relação securitária em questão devem levar em consideração a “preocupação do legislador com o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde, que devem estar assentados em planos de custeio elaborados por profissionais, segundo diretrizes definidas pelo Consu”, razão pela qual, diante da taxatividade que qualifica a referida lista de procedimentos e eventos em saúde, além duma “certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência” do médico que acompanha o paciente, não basta que o órgão judicante se valha “do relatório do próprio médico assistente da parte autora - como se fora perito regularmente nomeado pelo Juízo -, para considerar que, no caso concreto, deve ter cobertura contratual”, carecendo-se, lado outro, que seja inaugurada etapa de dilação probatória, com o propósito de, nos termos do enunciado n° 31 da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça, “‘obter informações do Núcleo de Apoio Técnico ou Câmara Técnica e, na sua ausência, de outros serviços de atendimento especializado, tais como instituições universitárias, associações profissionais, etc’” . Destarte, concluíra a egrégia Corte Superior que ambos os julgamentos de mérito proferidos deveriam ser declarados nulos, porquanto não observada a devida instrução processual, ressoando imperioso aferir, em ambiente probatório reinaugurado, a legitimidade da pretensão inicial, “à luz do rol da ANS e de preceitos de Saúde Baseada em Evidências – SBE e do rol da ANS vigente por ocasião dos fatos, se o exame vindicado tem cobertura no rol da Autarquia e se é efetivamente imprescindível, determinando o requerimento de nota técnica ao Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de origem e - na linha do que propugna o Enunciado n. 23 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ - expedição de ofício à ANS, para os esclarecimentos necessários sobre a questão em litígio.” Diante das particularidades apresentadas, tendo o acórdão prolatado por esta egrégia 1a Turma Cível e a própria sentença sido anulados, nos exatos moldes da determinação exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, remetam-se os autos ao Juízo a quo, de modo a viabilizar a reinauguração da fase instrutória e de dilação probatória. I. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Acórdão – ID 25828928 (páginas 633/657). [2] - Acórdão no REsp no 1954396/DF – ID 30517686 (páginas 756/770).